Tribunal: STF
Processo: Rcl 45857
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Leandro Arrabaça Barbosa contra decisão do Desembargador Relator do Pedido de Providências n. 0003135-67.2021.8.16.0000 do Tribunal de Justiça do Paraná, pela qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.
    2. O reclamante relata que o Ministério Público paranaense ajuizou a Medida Cautelar Inominada Criminal n. 0001882-31.2020.8.16.0145, com base no Procedimento Investigatório Criminal n. MPPR-0078.19.009452-0 (denominada “Operação Pasteiros”), na qual pleiteou a “decretação de prisão preventiva e/ou tempor/ária, cautelares diversas da prisão, busca e apreensão de bens, levantamento de sigilo dos equipamentos eletrônicos e sigilo absoluto até o cumprimento das medidas” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Noticia que o juízo da Vara Criminal da Comarca de Ribeirão do Pinhal/PR “acolheu parcialmente os pedidos exordiais, indeferindo o pedido de prisão preventiva e/ou temporária, bem como determinando o cumprimento das demais medidas em sigilo, sob o risco do comprometimento da efetivação destas” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Argumenta que contra essa decisão o Ministério Público estadual “interpôs Recurso em Sentido Estrito, apresentando desde já as suas razões recursais, sendo recebido pela Magistrada de piso, e encaminhados ao Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação, sem a intimação dos indiciados, vez que as medidas de busca e apreensão ainda não haviam sido efetivadas” (fl.10, e-doc. 1). 
    Esclarece que a medida de busca e apreensão autorizada pelo juízo de origem foi efetivamente cumprida e que, “com o mandado em mãos e, já com o número dos respectivos autos da Ação Cautelar Inominada Criminal, (…) constituiu os procuradores infra-assinados a fim de que pudessem ter acesso amplo aos autos, inclusive estes tiveram acesso ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo membro ministerial no Juízo de piso, já com as razões recursais, mas não dos autos no Juízo ad quem, vez que, quando da interposição e recebimento do recurso, as medidas ainda não haviam sido efetivadas” (fl. 11, e-doc. 1).
    Informa que, pela recusa da habilitação de seus procuradores constituídos no Recurso em Sentido Estrito n. 0002195-89.2020.8.16.0145, ajuizou o Pedido de Providências n. 0003135-67.2021.8.16.0000 “junto ao Desembargador Laertes Ferreira Gomes, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por prevento, vez que é o Relator responsável para o julgamento do mencionado recurso” (fl. 11, e-doc. 1).
    Registra que o “pleito foi indeferido sob o argumento de que ‘segundo a d. Procuradoria Geral de Justiça’ – palavras do Excelso Desembargador –, eventual permissão dos advogados pleiteantes aos autos de Recurso em Sentido Estrito pode colocar em risco a eficácia das diligências que ainda devem ser deflagradas” (fl. 11, e-doc. 1).
    Alega que “não há que se basear a mencionada decisão tão somente no que ‘segundo apontou’ a D. Procuradoria – órgão acusador – de que ainda há diligências pendentes, e muito menos que poderia colocar em risco a eficiência das diligências que ainda devem ser deflagradas, vez que, (...), as medidas que necessitavam do sigilo foram devidamente cumpridas, inclusive, fez com que o paciente tivesse acesso aos autos investigatórios, em contrariedade ao disposto na Súmula Vinculante n. 14 desta Egrégia Suprema Corte” (fls. 11-12, e-doc. 1). 
    Argumenta que, “se a Súmula Vinculante n. 14 reconhece a necessidade de garantir os direitos fundamentais individuais dos investigados – ampla defesa, contraditório e devido processo legal –, inclusive pelos procedimentos de natureza inquisitória – como é o caso dos autos para investigação –, com muito mais rigor deve ser aplicada a provas e/ou documentos de posse tão somente do órgão acusatório no curso da Ação Cautelar Inominada Criminal” (fl. 12, e-doc. 1) 
    Assevera “que a supracitada decisão proferida nos autos do pedido de providência (0003135-67.2021.8.16.0000), ao negar à defesa técnica do reclamante acesso à íntegra dos autos do Recurso em Sentido Estrito (0002195- 89.2020.8.16.0145), com base em apontamentos feito pela Procuradoria Geral de Justiça, viola frontalmente a Súmula Vinculante nº 14, assim, o direito da defesa técnica do reclamante de ter acesso a esse recurso é imediato” (fl. 12, e-doc. 1).
    Este os pedidos e requerimentos: 
    “Ante todo o exposto, requer-se: 
    i) A concessão da medida liminar – inaudita altera parte –, com fundamento no art. 992, caput, do Código de Processo Civil, para determinar a imediata habilitação da defesa técnica do paciente nos autos do Recurso em Sentido Estrito, preservando-se a Súmula Vinculante n. 14, editada pela Suprema Corte, na qual asseguram princípios fundamentais deste, como ampla defesa, ao contraditório, à paridade de armas, ao direito de informação e ao devido processual legal.
    ii) A notificação da autoridade reclamada para, caso queira, prestar informações;
    iii) No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, para o fim de:
    iii.1) seja reconhecida a violação da r. decisão reclamada à Sumula Vinculante n. 14 e a consequente afronta às garantias da paridade de armas, ao direito de informação, contraditório, ampla defesa e devido processo legal pelo Juízo reclamado;
    iii.2) conceder à defesa técnica do reclamante acesso irrestrito aos autos do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo membro ministerial, sob n. 0002195-89.2020.8.16.0145, nos termos do art. 992, caput, do Código de Processo Civil” (fls. 14-15, e-doc. 1). 
    3. Em 19.2.2021, requisitei ao Desembargador Relator do Pedido de Providências n. 0003135-67.2021.8.16.0000 do Tribunal de Justiça do Paraná informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e, em especial, se o acesso pretendido pela defesa do reclamante tinha sido assegurado, e os fundamentos apresesentados para a decisão questionada. 
    4. Pelo Ofício n. 612/2021/GP, recebido neste Supremo Tribunal em 15.3.2021, a autoridade reclamada prestou as informações requisitadas, nos seguintes termos:
    “Excelentíssimo Senhor Ministro Relator, 
    Em atenção ao contido no despacho nº 6099065, cumpre informar que o Pedido de Providencia nº 0003135-67.2021.8.16.0000 foi INDEFERIDO por este Relator, tendo em vista a constatação objetiva de que o acesso aos autos principais por parte dos advogados viria a vilipendiar a continuidade das investigações, e também o fato de que o requerente não havia juntado procuração nos autos outorgada pelo investigado. 
    Na ocasião, manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça no mov. 12.1, pelo indeferimento do pedido, por entender que ainda se encontram diligências pendentes e que o acesso dos mandatários por ora ainda que somente aos autos de Recurso em Sentido Estrito, oferece riscos à eficácia de eventuais procedimentos investigatórios ainda em curso. III. Pois bem. 
    Apontou-se que a eventual permissão de acesso dos ilustres advogados pleiteantes aos autos de Recurso em Sentido Estrito, poderá concretamente colocar em risco a eficácia das diligências que ainda devem ser deflagradas, não sendo, portanto, plausível neste momento a permissão de acesso aos autos sigilosos, sem embargo de novo requerimento quando findas as diligencias mais urgentes. 
    Assim, esclarece-se que a decisão não vislumbrou qualquer irregularidade a ser sanada, mantendo-se como razões de decidir a ponderação da ilustre Procuradoria Geral de Justiça representante do órgão investigante. 
    Era o que competia informar” (fl. 4, e-doc. 1). 
    5. Pela Petição/STF n. 28.764/2021, também recebida neste Supremo Tribunal em 15.3.2021, o reclamante insiste na procedência da presente reclamação.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e as circunstâncias presentes e comprovadas na ação conduzem ao indeferimento da medida liminar requerida, pois ausente plausibilidade jurídica dos argumentos apresentados na inicial.
    7. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    8. Põe-se em foco na presente reclamação se o Desembargador Relator do Pedido de Providências n. 0003135-67.2021.8.16.0000 do Tribunal de Justiça do Paraná teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal Federal:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    9. Ao proferir a decisão objeto da presente reclamação, o Desembargador Laertes Ferreira Gomes, do Tribunal de Justiça do Paraná, afirmou:
    “I– Trata-se de pedido de providência crime protocolizado sob o nº 0003135-67.2021.8.16.0000, em que os advogados CLAUDINEI DIAS ATHAYDE - OAB/PR 85.887, e GABRIELLY DONAIRE DIAS MARTINS - OAB/PR 90.246, sem a juntada de instrumento procuratório outorgado pelo requerente, requerem sua habilitação nos autos nº 0002195-89.2020.8.16.0145, com o fito de obter vistas tanto deste quanto de outros autos vinculados ou dependentes. (autos de ação cautelar nº 0001882-31.2020.8.16.0145). 
    II. Os autos foram distribuídos por prevenção e, no mov. 12.1, a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo indeferimento do pedido, por entender que ainda se encontram diligências pendentes e que o acesso dos mandatários por ora ainda que somente aos autos de Recurso em Sentido Estrito, oferece riscos à eficácia de eventuais procedimentos investigatórios ainda em curso.
    III. Pois bem. Em atenta análise dos autos, verifica-se que há ainda diligências pendentes e em curso, segundo apontou a d. Procuradoria Geral de Justiça, sendo que a eventual permissão de acesso dos ilustres advogados pleiteantes aos autos de Recurso em Sentido Estrito, pode segundo apontou a d. Procuradoria concretamente colocar em risco a eficácia das diligencias que ainda devem ser deflagradas, não sendo, portanto, plausível neste momento a permissão de acesso aos autos sigilosos.
    IV. Diante disso, indefiro o pedido formulado. Anotações Necessárias.
    V. Oportunamente, arquive-se” (e-doc. 8 – grifos nossos). 
    10. Os argumentos trazidos aos autos impõem o prosseguimento da presente ação para análise mais detida da questão.
    Neste exame inicial, os fundamentos apresentados na decisão reclamada não autorizam o deferimento da medida liminar requerida, não havendo plausibilidade jurídica nos argumentos expostos na peça inicial desta reclamação. Na espécie, não se demonstra, de plano, ter a decisão reclamada contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal, pelo que, sem prejuízo de reapreciação da matéria no julgamento do mérito, indefiro a medida liminar requerida.
    11. Cite-se o Ministério Público do Estado do Paraná, interessado, para, querendo, contestar a presente reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).
    12. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 16 da Lei n. 8.038/1990 e art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora